Tribunal: STF
Processo: HC 207381
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE ENTORPECENTE. MEIA TONELADA DE MACONHA. PRISÃO PREVENTIVA. COVID-19. HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 5.10.2021 por Victor Hugo Anuvale Rodrigues e outros, advogadas, em benefício de Wellington Rodrigo Ferreira, contra decisão do Desembargador convocado Jesuíno Rissato, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 30.9.2021, não conheceu do Habeas Corpus n. 692.700/SP.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, com outro acusado, em 9.4.2021, tendo sido convertida a prisão em preventiva, pela prática de tráfico transnacional de entorpecente (caput do art. 33 c/c inc. I do art. 40 da Lei n. 11.343/2006), quando na posse de 17 fardos de maconha, totalizando 501,36 quilos da droga proveniente do Paraguai.



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 5016536-44.2021.4.03.0000, no Tribunal Regional Federal da Terceira Região, alegando a ausência dos pressupostos da prisão preventiva, tendo sido a ordem denegada em 31.8.2021 em acórdão com a seguinte ementa:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. SÚMULA 444, STJ. RECOMENDAÇÃO 62/2020. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 2. A existência de inquéritos e processos em andamento, ainda que não tenham o condão de exasperar a pena-base no momento da dosimetria (Súmula 444 /STJ), são elementos aptos a ensejar a manutenção da prisão cautelar pela eventual demonstração de risco à ordem pública. 3. Não se aplicam as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal e sugeridas pela Recomendação 62/2020, do CNJ, quando as circunstâncias do fato e as condições pessoais do agente não forem favoráveis. 4. Ordem denegada” (doc. 3).



    4. Foi impetrado, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 692.799/SP, tendo o Relator, Desembargador convocado Jesuíno Rissato, não conhecido da impetração em 30.9.2021. Consta da decisão:



    “(...) Na hipótese, extrai-se da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, in verbis: 



    "Segundo consta, policiais civis receberam a noticia crime de que, nesta data, um caminhão estaria trazendo drogas e armas do Paraguai e que o veículo os descarregaria na Estrada da Servidão, em Mairinque, nesta Comarca. Assim, diligenciaram até lá e avistaram o mencionado automóvel parado, bem como um GM/Celta, um Hyundai/Azira e um terceiro carro não identificado, sendo que Dênis e Wellington faziam, naquele instante, a mudança das mercadorias ilícitas para os veículos menores. Assim, os investigadores decidiram pela abordagem, mas o último automóvel de pronto deixou o local, tomando rumo ignorado, e, o motorista do Celta fugiu a pé, deixando sua companheira e comparsa Bárbara na poltrona do passageiro. Não obstante, na cabine do caminhão conduzido por Rafael, foram localizados 13 (treze) fardos de maconha, e, no Azira. outros 04 (quatro) da mesma droga, somando o equivalente a 501 (quinhentos e um) quilos líquidos de entorpecente. Conforme relato de Rafael, ele receberia R$ 45.000,00 pelo "serviço" ilícito prestado aos demais criminosos, e o armamento já teria sido entregue ao motorista do veículo de cor verde escura que fugiu do recinto. Dênis e Wellington, por fim, assumiram naquele momento, o seu envolvimento com o tráfico. [...] Dênis e Wellington, ademais, são reincidentes, o que toma mais grave sua situação, implicando na necessidade de sua prisão (art. 310, §2°, CPP - "Se o Juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de Jogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares ")" (fls. 564-568-grifei). 



    Da leitura dos excertos transcritos, verifica-se que a r. decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente pela quantidade e potencialidade lesiva da droga apreendida -"501 (quinhentos e um) quilos líquidos de entorpecente", circunstância indicativa de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente. Acerca do tema, cito os seguintes precedentes desta eg. Corte Superior: (…)



      Ademais, a decisão vergastada registrou, ainda, que o réu é contumaz na prática delitiva, circunstância que também justifica a imposição da medida extrema em desfavor do paciente, para garantia da ordem pública, ante o risco iminente de reiteração criminosa. Cito, a fim de corroborar tal entendimento, os seguintes precedentes deste Superior Tribunal de Justiça: (…)



    No que concerne à alegação de que deve ser revogada a prisão preventiva do paciente, em razão da pandemia da COVID-19, tendo em vista o maior risco de contaminação pelo novo coronavírus em local com aglomeração de pessoas, tampouco o habeas corpus merece prosperar. 



    Com efeito, sobre o tema, ressalta-se que “A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal” (STJ, HC 567.408, Rel.: Min. Rogerio Schietti Cruz, Publicação: 23/03/2020). 



    Reitere-se: a recomendação 62/2020 do CNJ não determina imediata soltura de presos, nem mesmo daqueles que apresentem comorbidades e idade que potencializem a infecção pelo Covid-19, justamente porque tal medida, por si só, não resolve nem mitiga o problema, uma vez que os riscos de contrair a doença não é inerente àqueles que fazem parte do sistema penitenciário. 



    Ademais, a soltura indiscriminada de presos não é hábil ao atingimento da finalidade almejada, que é a de redução de riscos epidemiológicos. 



    É necessário que o Judiciário avalie caso a caso, mas de forma integral, considerando as medidas cabíveis e adequadas ao caso concreto, além das condições pessoais do preso, das características do crime, as condições físicas do local onde segregado e até mesmo as condições do local em que o paciente ficará caso beneficiado pela substituição da medida; ou seja, é indispensável que haja a avaliação da conjuntura, o que não é possível na via eleita. 



    Ademais, as instâncias precedentes, ao avaliarem o alegado risco de contaminação advindo da pandemia da COVID-19, entenderam preponderantes os fundamentos que justificam a segregação cautelar do paciente, ante o perigo à ordem pública gerado por sua liberdade, razão pela qual deve ser mantida a medida cautelar extrema imposta ao paciente. 



    Por fim, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese. 



    Diante de tais considerações, portanto, não se vislumbra a existência de qualquer flagrante ilegalidade passível de ser sanada pela concessão da ordem de habeas corpus. 



    Dessa feita, tratando-se o presente habeas corpus de substitutivo de recurso ordinário e estando o v. acórdão prolatado pelo eg. Tribunal a quo em conformidade com o entendimento desta Corte de Justiça quanto ao tema, incide, no caso, o enunciado da Súmula n. 568/STJ, in verbis: "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema". 



    Ante o exposto, com fulcro no art. 34, inciso XX, do RISTJ, não conheço do habeas corpus. P. e I.” (doc. 2). 



    5. Essa decisão é o objeto desta impetração, na qual a defesa reitera as alegações apresentadas no Superior Tribunal de Justiça quanto à ausência dos requisitos da prisão preventiva e carência em sua fundamentação, afirmando a possibilidade de substituição da prisão cautelar por uma das medidas alternativas do art. 319 do Código de Processo Penal. 



    Reconhece que, “certamente, o Paciente é reincidente. Contudo, no presente caso, não estava exercendo a traficância, de modo que a decretação da custódia se pautou no vedado Direito Penal do Autor e não no Direito Penal do Fato”, e questiona o contexto factual apontado na acusação. 



    Invoca a Recomendação n. 62/CNJ e a pandemia de coronavírus, para justificar a aplicação da medidas alternativas à prisão.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “1. Após fazer uma análise detalhada dos autos, digne-se a CONCEDER LIBERDADE PROVISÓRIA, já em sede liminar, revogando-se a prisão decretada em desfavor de WELLINGTON RODRIGO FERREIRA, determinando-se a imediata expedição de alvará de Soltura, ante a ausência de qualquer das hipóteses previstas no art. 312, do CPP, e de fundamentação para decretação da prisão preventiva, não observando-se, dessarte, o disposto no art. 315, do CPP; 2. Caso não seja esse o entendimento, que se aplique o art. 319, do CPP, impondo ao paciente as MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO; 3. Por fim, respeitosamente, requer se análise o presente caso e, se necessário, conceda-se a ordem de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Desembargador convocado Jesuíno Rissato, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 30.9.2021, não conheceu do Habeas Corpus n. 692.700/SP.



    8. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). No mesmo sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI).2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI).3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal.4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar ausente demonstração de ilegalidade ou teratologia no ato apontado como coator.



    Na espécie, o paciente foi flagrado, com outro denunciado, com mais de meia tonelada de maconha que seria proveniente do Paraguai.



    10. A prisão preventiva baseou-se na gravidade em concreto do delito, evidenciada pela quantidade, além do risco de reiteração delitiva, diante da reincidência do paciente (doc. 3), harmonizando-se com o entendimento deste Supremo Tribunal sobre o tema: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: IMPOSSIBILIDADE. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS” (HC n. 169.761-AgR, Segunda Turma, de que fui Redatora para acórdão, Relator originário o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 17.11.2020).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÕES DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES SUBJETIVAS A RECOMENDAR A SOLTURA DA PACIENTE E DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO PARA A PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DA POSSIBILIDADE DE FUGA. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Não se comprovam, nos autos, constrangimento ilegal a ferir direito do Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem. 2. A decretação da prisão preventiva, baseada na garantia da ordem pública, está devidamente fundamentada em fatos concretos, a justificar a prisão cautelar, especialmente pela participação do Paciente e de policiais civis e militares em organização criminosa destinada ao tráfico de drogas, além da grande quantidade de droga, dinheiro e bens nos crimes investigados. Precedentes. 3. Periculosidade do Paciente verificada pela gravidade in concreto do crime e pelo modus operandi, mediante o qual foram praticados os delitos: elementos idôneos para a prisão preventiva 4. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Paciente, tais como emprego lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar. Precedentes. 5. Evasão do Paciente: razão suficiente para a manutenção da prisão preventiva 6. Habeas corpus denegado” (HC n. 111.009, Segunda Turma, de que fui Relatora, DJe de 18.10.2013).



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. LEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública (CPP, art. 312), ante a periculosidade da paciente, evidenciada pelo fundado receio de reiteração delitiva. 2. Habeas corpus denegado” (HC n. 136.035, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 24.10.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 147.580-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 15.12.2017).



    11. Quanto à pandemia de coronavírus, o Ministro Marco Aurélio, em decisão proferida, em 17.3.2020, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos sugeridos pelo Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios.



    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, reafirmou o Ministro não ter determinado a soltura dos presos, submetendo sua decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal.



    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.



    12. Na espécie em exame, as instâncias antecedentes negaram o benefício, assentando que o caso não “se encaixa nas hipóteses mencionadas nos atos oficiais [Recomendação n. 62/CNJ]“, de modo que a adoção de entendimento em sentido contrário exigiria o reexame do conjunto fático considerado para essa conclusão.



    Acresça-se que a defesa sequer especificou qual a comorbidade do paciente ou a eventual impossibilidade de tratamento especial, que não pudesse ser fornecido na unidade prisional onde está custodiado. Não há comprovação de que o paciente esteja debilitado nem que esteja em perigo iminente de vida. Não se mostra possível, assim, concluir pela ocorrência de situação excepcional que autorizasse, no ponto, a concessão da ordem de ofício.



    Não há impedimento, se houver alteração do quadro de saúde do paciente, a que a defesa apresente no juízo competente o pedido para reavaliação de sua situação específica.



    As portas do Poder Judiciário não se fecham para o atendimento de pleitos judiciais e análise de eventuais pedidos urgentes apresentados.



    13. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora